Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710456-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: EDILEIDE JOSE BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Premium Saúde Eireli ME contra decisão proferida pela Juíza Indiara Arruda de Almeida Serra, em exercício na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID 86952348 do processo n. 0703971-85.2021.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Edileide José Barbosa, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize a realização do exame PET-CT oncológico de corpo inteiro, conforme relatório médico acostado ao feito, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 24770462), afirma que a beneficiária do seguro de assistência à saúde não preenche os requisitos previstos na diretriz de utilização da Agência Nacional de Saúde (ANS) para a realização do exame PET-CT oncológico. Argumenta que os requisitos para a autorização de certos exames se justificam, considerando a complexidade, pois, alguns procedimentos, podem expor o paciente a riscos. Assim, sustenta que a parte autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos previstos na diretriz de utilização da ANS, motivo pelo qual, no seu entendimento, inexiste a obrigatoriedade de seu custeio pela operadora de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, eximindo-a do custeio do exame em questão. Preparo recolhido (IDs 24770466 e 24770467). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Premium Saúde Eireli ME contra decisão proferida pela Juíza Indiara Arruda de Almeida Serra, em exercício na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID 86952348 do processo n. 0703971-85.2021.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Edileide José Barbosa, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize a realização do exame PET-CT oncológico de corpo inteiro, conforme relatório médico acostado ao feito, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). A análise inicial dos autos de origem aponta para a existência de cobertura da patologia que acomete a autora, ora agravada, qual seja, volumoso tumor em útero e septo retovaginal com metrorragia, diagnosticada com adenocarcinoma (ID 84992923 do processo de referência), considerando que a operadora de saúde em 2020 autorizou a realização do exame PET-CT (ID 86626114). A parte agravante insurge-se contra a r. decisão, por entender, em síntese, que a autorização pela seguradora de assistência à saúde para a realização do exame PET-CT deve observar estritamente os requisitos previstos na diretriz de utilização da ANS, pois, alguns procedimentos, podem expor o paciente a riscos. A r. decisão objurgada possui a seguinte fundamentação: Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize realização de exame de tomografia PET - CT. Relata ter sido diagnostica, em dezembro de 2017 com carcinoma de colo uterino, um tipo de câncer, e que, ao realizar um primeiro exame PET – CT, constatou-se metástase pulmonar e linfonodal, evidenciando forte progressão da enfermidade. Contudo, após solicitação de novo exame PET – CT, foi a autora surpreendida com a negativa do plano de saúde, ao argumento de que o quadro clínico apresentado não se encontra de acordo com os requisitos exigidos para a liberação do procedimento. Assim, não lhe restou outra alternativa a não ser se socorrer do Judiciário. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde (ID no 87034672) e a própria recusa do plano de saúde são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID no 86626114 indica que a parte autora foi diagnosticada com volumoso tumor em útero e septo retrovaginal com metrorragia. No referido documento o profissional de saúde fundamentou a necessidade se realizar o exame com o intuito de avaliar a evolução da enfermidade, sob a suspeita de propagação a outros órgãos e metástase. O demandante apresentou uma série de requerimentos administrativos perante a ré para autorização do referido exame, contudo, os documentos de ID no 87034675, 87034676, 87034677 e 87034678 comprova que a solicitação foi negada. Argumenta o autor que a negativa se deu em virtude de não preenchimento dos requisitos para a sua autorização. Ora, a recusa da requerida não se sustenta, tendo em vista que não cabe ao plano de saúde escolher qual o melhor método de tratamento de seus beneficiários, uma vez que são escolhas do profissional de saúde que os assistem. (...) Portanto, o deferimento da tutela de urgência se revela medida impositiva. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar à requerida que realize o exame PET – CT ONCOLÓGICO de corpo inteiro, conforme relatório médico emitido pelo referido profissional de saúde (ID no 86626114 – Pág. 10). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) Compulsando os autos de origem, observa-se que o relatório médico indica que a paciente, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, foi diagnosticada com adenocarcinoma, tendo feito tratamento com radioterapia e cisplastina semanal e que, realizado PET-CT em março de 2020, foi evidenciada a progressão da doença no pulmão e linfonodo mediastinal, motivo pelo qual foi solicitado o PET-CT de corpo inteiro, visando avaliar a situação da metástase da doença. Confira-se o teor do laudo médico que embasou o deferimento da decisão ora atacada: Paciente de 56 anos, diagnosticada com volumoso tumor em útero e septo retovaginal com metrorragia importante em dezembro de 2017. Atendida em outra clínica, foi feito biopsia cujo laudo foi de ADENOCARCINOMA. Tratada como carcinoma de colo uterino com Radioterapia e cisplatina semanal, evoluiu com boa resposta local. Realizou PET-CT que evidenciou metástase pulmonar e linfonodal, tendo iniciado protocolo Avastin / Taxol e carboplatina. A paciente evoluiu com quadro de suboclusão decorrente de retite actínica, tendo sido internada realizando dilatação retal com enema de corticoide e aplicação de plasma de argônio em reto, com boa resposta. Realizou Pet-CT em março de 2020 que evidenciou progressão da doença em pulmão e linfonodo mediastinal. Reiniciou tratamento quimioterápico com esquema de Avastin, carboplatina e taxol semanal, com boa resposta clinica. Deve realizar Pet-Ct de corpo inteiro para avaliação de situação da metástase. Solicito autorização para PET-CT corpo inteiro Nota-se, ainda, neste juízo inicial, que o exame prescrito pelo médico oncologista que assiste a agravada, também denominado PET-CT oncológico, consta no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, com diretrizes de utilização definidas pela própria agência reguladora. No entanto, a autorização para realização do referido procedimento foi negada pela agravante, tendo em vista que a Diretriz de Utilização (DUT) n. 60 (Anexo II da Resolução Normativa n. 428 da ANS), na sua acepção, não elenca o diagnóstico apresentado pela paciente como uma das hipóteses de cobertura obrigatória. Em outros termos, a recusa da requerida não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta inobservância às orientações e critérios preestabelecidos para a execução do exame PET-CT. Nesse ponto, é necessário destacar que, em princípio, eventual ausência de determinado procedimento ou tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, já que a referida listagem representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida por essas pessoas jurídicas, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do contratante, especialmente se há indicação técnica de especialista. Nessa linha, não se verifica, de plano, motivo hábil para afastar a cobertura do exame para paciente com adenocarcinoma, objetivando a análise da situação da metástase. Não se desconhece que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a Relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu ser lícita a recusa de cobertura de procedimento não abrangido no rol editado pela autarquia ou por disposição contratual. No entanto, esse precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores da Terceira Turma do STJ que reiteram o posicionamento no sentido de que a lista de procedimentos da ANS não é taxativa, motivo pelo qual não há como afirmar, neste momento, que teria se operado overruling. Vale ressaltar, ainda, que há, no caso concreto, elementos capazes de evidenciar, nesta análise preliminar, a peculiaridade da situação e a real necessidade de pronta realização do procedimento indicado pelo profissional de saúde que assiste a autora, ora agravada, pois o relatório médico aponta que, após o protocolo de tratamento da moléstia, bem como a realização de PET-CT, contatou-se a progressão da doença em pulmão e linfonodo mediastinal, o que motivou a retomada do tratamento quimioterápico com a utilização semanal das medicações avastin, carboplatina e taxol, quadro clínico que justificou a solicitação do exame PET-CT de corpo inteiro para melhor averiguação do quadro clínico. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar. Vale salientar que não se constata qualquer impeditivo ao custeio e à realização do procedimento, pois o exame de imagem pretendido é comumente utilizado em oncologia e disponibilizado por grande parte dos planos e prestadores de serviços de assistência à saúde, haja vista constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Ademais, não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, tendo em vista a possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de improcedência ulterior dos pedidos deduzidos na peça vestibular, com base no art. 302, I, do CPC. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora